Tribunal: TCU
Processo: 036.740/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3482/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que foi autuado processo de representação da unidade técnica (TC Processo 025.517/2020-1 ) com o objetivo de consolidar diferentes processos autuados nesta Corte tratando da formalização de "Contratos de Prestação de Serviços e Cessão de Uso de Instalações" pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea/SP) com associações de classe, tendo como objeto o uso de instalações pertencentes a essas associações para funcionamento de unidades regionais do conselho, sem a realização de licitações. Considerando que, no bojo do TC Processo 025.517/2020-1 , a então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) apresentou instrução de mérito (peça 18), cuja conclusão é no sentido de que as matérias tratadas nos processos TC Processo 003.927/2020-2 e TC Processo 036.740/2019-5 restaram esgotadas com as análises realizadas, sendo apresentada proposta de considerar procedente a representação principal e fazer as comunicações pertinentes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU e art. 36 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com a o pronunciamento emitido nos autos (peça 5), ACORDAM, por unanimidade, em apensar o presente processo à representação principal TC Processo 025.517/2020-1 . 1. Processo TC- Processo 036.740/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.357/2019-1 (Representação) e TC Processo 003.927/2020-2 (Denúncia). 1.2. Representante: Procuradoria da República no município de Franca-SP. 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.